Tribunal: TJES
Processo: 5018463-82.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018463-82.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRANTE DE JACARAIPE
RECORRIDO: ERIK FREITAS GONCALVES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5018463-82.2025.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRANTE DE JACARAIPE

RECORRIDO: ERIK FREITAS GONCALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem dever ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL IMÓVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0021553-62.2020.8.08.0048 REFERENTE À COTAS CONDOMINIAIS EM TRÂMITE VARA CÍVEL. PEDIDO INCLUSÃO DO AUTOR NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. RISCO DECISÕES CONFLITANTES. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE REUNIÃO PROCESSOS. INCOMPATIBILIDADE RITOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM BASE NO ART. 51 , INC. II , DA LEI Nº 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(1). Trata-se de ação proposta pelo rito dos juizados especiais cíveis por ERIK FREITAS GONCALVES em face do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MIRANTE DE JACARAÍPE, alegando ter arrematado imóvel localizado no condomínio requerido, mediante leilão extrajudicial em 17/03/2025 e que, ao solicitar a declaração de quitação de débitos para fins de registro, foi surpreendido com a cobrança de taxas condominiais vencidas há mais de cinco anos, as quais entende estarem prescritas, razão pela qual requer a declaração de inexigibilidade de tais débitos.

(2) A sentença julgou os pedidos procedentes em parte nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR A PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, a INEXIGIBILIDADE do débito das cotas condominiais relativas à unidade 02/205 do Condomínio Residencial Mirante de Jacaraípe, vencidas antes de 17 de março de 2020.”

(3). Em sede recursal, a parte recorrente

CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRANTE DE JACARAIPE, alega preliminares de incompetência absoluta e falta de interesse de agir, e no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos.

(4). Incompetência dos juizados especiais: Após detida análise dos autos, acolho a alegada preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, tendo em vista a ação de execução de título executivo extrajudicial nº 0021553-62.2020.8.08.0048, em trâmite na 2ª Vara Cível da Serra/ES, ante ao risco de que sejam proferidas decisões conflitantes, pela existência conexão diante de 02 processos em andamento, que tratam da mesma relação jurídica incidente na unidade imobiliária objeto da lide.

(5). A parte autora, ora recorrida, pretende nestes autos, o reconhecimento da prescrição quinquenal da cobrança das cotas condominiais inerentes ao imóvel arrematado extrajudicialmente.

(6). Não obstante, verifico que consta do termo de arrematação (ID 17466384), que o autor/arrematante na oportunidade, estaria ciente e assumiria eventuais débitos condominiais incidentes sobre o imóvel arrematado.

(7) Dito isso, após análise do trâmite processual nos autos da referida ação de execução nº 0021553-62.2020.8.08.0048, notei que há pedido de inclusão do arrematante ERIK FREITAS GONCALVES, no pólo passivo daqueles autos, de modo que as questões processuais deverão ser discutidas naqueles autos, sob o risco de que sejam proferidas decisões conflitantes.

(8). Como sabido, a lei atribui natureza
propter rem
às despesas de condomínio, vinculando aquele que for titular do direito sobre a coisa, razão pela qual o novo adquirente pode ser responsável pelas cotas vencidas, ainda que anteriores à imissão na posse da unidade autônoma arrematada, desde que haja previsão no edital de arrematação, como no presente caso.

(9). Vale ressaltar que a jurisprudência do STJ versa no sentido da possibilidade de sucessão processual do executado originário pelo arrematante do imóvel, quando constante do edital de leilão a existência do débito ( AgInt no REsp n. 1.991.360/SP , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze , Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.).

(10). Entendo que a pretensão declaratória da prescrição nos presentes autos, como se trata de questão prejudicial de mérito, remete a hipótese de conexão, em relação a ação de execução supracitada, por discutirem o mesmo título executivo, nos termos do art. 55, §2º, II do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput : (...) II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

(11). Assim, havendo conexão entre as causas, mostra-se prevento o Juízo Comum e, sendo inviável o apensamento dos processos em razão da incompatibilidade de ritos, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito em razão da incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a lide. Desse modo, a teor do disposto no art. 51 , inciso II , da lei n. 9.099 /95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.

(12). Do exposto, CONHEÇO do recurso, acolho a alegada preliminar e declaro a incompetência dos juizados especiais, pelo que JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inc. II, da Lei nº. 9.099/95, ficando prejudicado o julgamento do presente recurso inominado.

(13). Sem condenação em custas ante o provimento do recurso e ao julgamento de extinção do processo sem resolução do mérito.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)